Tribunal: TJMT
Processo: 1021507-85.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021507-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), CLEDERSON DALMOLIN - CPF: 042.012.659-78 (AGRAVANTE), BRAAIM TM 1 COMERCIO DE INSUMOS SPE LTDA - CNPJ: 38.202.089/0001-41 (AGRAVADO), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (ADVOGADO), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DALMOLIN - CPF: 089.750.339-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA GUERRA DALMOLIN - CPF: 990.644.649-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – PENHORA – VALOR PROVENIENTE DE
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CUSTEIO AGRÍCOLA – IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 69, DO DECRETO-LEI 167/67 – INAPLICABILIDADE
– ART.

854, §3º, I, do CPC –
OFENSA À PUBLICIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade prevista no art. 69,
do Decreto nº 167/67, visa proteger a satisfação do crédito e o direito de preferência do credor pignoratício e hipotecário, sendo inaplicável ao caso em apreço, tendo em vista que os valores depositados em conta bancária, ainda que proveniente de
Cédula de Crédito Bancário para custeio agrícola, não se confunde com bens dados em garantia de dívida.

Conforme inteligência do art. 854, §3º, I, do CPC, em se tratando de penhora de dinheiro, compete ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, o que não se verificou na espécie.

A ordem de levantamento de alvará é consequência lógica do pedido de constrição de ativos financeiros para a satisfação do crédito, não havendo o que se falar em ofensa à publicidade, ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, a determinação ocorreu após o agravante ter apresentado manifestação sobre a quantia bloqueada, sendo certo que a expedição do alvará apenas deu cumprimento à decisão anterior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Clederson Dalmolin,
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
, que nos autos da
ação de execução de título extrajudicial por quantia certa
que lhe move
Braim TM 1 Comércio de Insumos Ltda.
, rejeitou a arguição de impenhorabilidade dos ativos financeiros

indisponibilizados, via sistema
Sisbajud
, autorizando a expedição de alvará dos valores bloqueados em favor do exequente.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a quantia de
R$ 202.614,15 (duzentos e dois mil, seiscentos e quatorze reais e quinze centavos
), penhorada na conta corrente n. 46.462-7, agência n. 3039-2, da Cooperativa Sicoob – São Miguel SC/PR/RS, é proveniente da “
Cédula de Crédito Bancário n. 3460550 – Crédito Rural
”, para custeio agrícola no valor de
R$ 585.800,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil e oitocentos reais). Alega que o aludido financiamento foi obtido para pagar os gastos da safra 2021/2022 e das parcelas dos contratos firmados, de modo que o valor é impenhorável, nos termos do art. 69, do Decreto nº 167/67.

Segue sustentando a violação aos princípios da publicidade dos atos processuais, do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de publicação da ordem de levantamento e da pendência de julgamento do mérito do embargos à execução.
Pugna pela reforma da decisão.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 124810185).

As informações foram prestadas (id. 115455976).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso
(id. 115162473).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Braim TM 1 Comércio de Insumos Ltda. ajuizou ação de execução de título extrajudicial por quantia certa c/c tutela cautelar de sequestro contra Ademilson Antônio Dalmolin, Mariza Guerra Dalmolin, Clederson Dalmolin e Lucas Dalmolin, lastreada na cédula de produto rural financeira nº
N04-Soja 2020/2021
,
recebida por meio de endosso da credora originária
Fex Agro Comercial Ltda.
,
visando o recebimento do valor atualizado de R$ 5.117.843,09 (cinco milhões, cento e dezessete mil, oitocentos e quarenta e três mil reais e nove centavos).

No decorrer do trâmite processual, o exequente requereu a penhora de ativos financeiros em nome dos executados, via SisbaJud, sendo bloqueado o montante de R$ 207.746,88 (duzentos e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), nas contas do executados (id. 63564027 – autos de origem).

Assim, o executado
Clederson Dalmolin requereu o desbloqueio da quantia
de
R$ 202.614,15 (duzentos e dois mil, seiscentos e quatorze reais e quinze centavos
),
penhorada
na conta corrente n. 46.462-7, agência n. 3039-2, da Cooperativa Sicoob – São Miguel SC/PR/RS, sob a alegação de que o valor é proveniente da “
Cédula de Crédito Bancário n. 3460550 – Crédito Rural
”, para custeio agrícola no valor de
R$ 585.800,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil e oitocentos reais), sendo impenhorável, nos termos do art. 69, do Decreto nº 167/67 (id. 63864365 – autos de origem).

A douta magistrada
a quo
rejeitou a arguição de impenhorabilidade dos ativos financeiros indisponibilizados, via sistema
Sisbajud
, autorizando a expedição de alvará dos valores bloqueados em favor do exequente,
sob o fundamento de que não há base legal para a aplicação da norma invocada.

Contra essa decisão se insurge o agravante
, defendendo que a quantia de
R$ 202.614,15 (duzentos e dois mil, seiscentos e quatorze reais e quinze centavos
), penhorada na conta corrente n. 46.462-7, agência n. 3039-2, da Cooperativa Sicoob – São Miguel SC/PR/RS, é proveniente da “
Cédula de Crédito Bancário n. 3460550 – Crédito Rural
”, para custeio agrícola no valor de
R$ 585.800,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil e oitocentos reais). Alega que o aludido financiamento foi obtido para pagar os gastos da safra 2021/2022 e das parcelas dos contratos firmados, de modo que o valor é impenhorável, nos termos do art. 69, do Decreto nº 167/67.

Segue sustentando a violação aos princípios da publicidade dos atos processuais, do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de publicação da ordem de levantamento e da pendência de julgamento do mérito do embargos à execução.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

É cediço que tanto na execução, quanto no cumprimento de sentença, a impenhorabilidade não se trata de regra, mas sim, de exceções previstas em lei, visando assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir o mínimo existencial.

Destarte, o art. 832, do CPC, dispõe que “
Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis
.”

In casu
, o executado/agravante alega a impenhorabilidade dos ativos financeiros indisponibilizados, com fundamento no art. 69,
do Decreto nº 167/67, que dispõe:

“Art 69.
Os bens objeto de penhor ou de hipoteca

constituídos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou seqüestrados
por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante
, cumprindo ao emitente ou ao terceiro empenhador ou hipotecante denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.”

Desse modo, o dispositivo legal invocado visa proteger a satisfação do crédito e o direito de preferência do credor pignoratício e hipotecário, restando evidente a sua inaplicabilidade ao caso em apreço.

Isso porque, os valores depositados em conta bancária, ainda que proveniente de
Cédula de Crédito Bancário para custeio agrícola, não se confunde com bens dados em garantia de dívida.

Nesse passo, não se verifica nenhum impedimento à penhora de ativos financeiros do executado, conforme bem salientou o douto magistrado
a quo
,
verbis
:

“De fato, o artigo 69 do Decreto-lei nº 167/67 dispõe que os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não será penhorados, arrestados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, não havendo qualquer menção ao valor do financiamento oriundo de Cédula de Crédito Bancário, ainda que para custeio agrícola
.

Não há, portanto, base legal para a arguição de impenhorabilidade dos ativos financeiros
” (id. 111210975).

À vista disso, considerando as particularidades do caso, é certo que a aplicação da regra da impenhorabilidade disposta no
art. 69,
do Decreto nº 167/67, ao caso em apreço,
acabaria por desvirtuar o intuito da norma legal.

Sendo assim, considerando que o valor bloqueado não está protegido pelo manto da impenhorabilidade e inexistindo discussão acerca de penhora ou hipoteca de bens, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Nesse sentido, confira:

“
Cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente acolhida. Agravo de instrumento. Alegação de que valores bloqueados em conta bancária pertencem à instituição financeira credora por força de cédula de crédito bancário.
Inaplicabilidade ao caso dos artigos 69 do Decreto-lei 167/67 e 57 do Decreto-lei 413/69. Ausência de penhora ou hipoteca ou de bens vinculados à cédula de crédito bancário
. Valores depositados em conta bancária que são de titularidade da empresa, ainda que supostamente destinados ao pagamento do débito contraído junto à instituição financeira. Inexistência de qualquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC/2015. A impenhorabilidade é exceção e, assim, deve ser interpretada, de forma restritiva, não cabendo interpretação extensiva ao disposto no inciso IV do art. 833 do CPC/2015, de modo a abranger valores ainda na esfera de disponibilidade da pessoa jurídica. Impugnação intempestiva. Alegação de excesso preclusa. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP, 23ª Câm. de Direito Privado, RAI n. 2070892-65.2021.8.26.0000, Rel. Des.

Virgílio de Oliveira Junior, j. 27.05.2021 - negritei)

À vista disso, ressalto que conforme inteligência do art. 854, §3º, I, do CPC, em se tratando de penhora de dinheiro, compete ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual o agravante não se libertou.

Visto isso, não há que se falar em ofensa à publicidade, ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que a ordem de levantamento de alvará é consequência lógica do pedido de constrição de ativos financeiros para a satisfação do crédito. Além disso, a determinação ocorreu após o agravante ter apresentado manifestação sobre a quantia bloqueada, sendo certo que a expedição do alvará apenas deu cumprimento à decisão anterior.

Ademais, não há o que se falar em suspensão do levantamento da quantia em razão da pendência de julgamento do mérito do embargos à execução, eis que fora recebido sem o efeito suspensivo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022